Tribunal: STF
Processo: RE 101261
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-17
Data de publicação: 1984-08-17

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO A DEPENDENTE DE TRABALHADOR RURAL FALECIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 11/71. 
- O PLENÁRIO DO S.T.F., POR VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE, DECIDIU QUE A CONCESSÃO DA PENSÃO A DEPENDENTES NESSA SITUAÇÃO VIOLA OS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 153, E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 165, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.